Tribunal: TJPA
Processo: 0831530-31.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831530-31.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: A. R. D. S. F.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0831530-31.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ(13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: A.R.S.F., REPRESENTADA POR ELIANE MARTINS DA SILVA

ADVOGADO:

ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE – OAB/PA 13.372-A

AGRAVADO: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DA SENTENÇA. SUPRESSÃO DAS FASES DO PROCEDIMENTO COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOUTRINA ESPECIALIZADA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por A.R.S.F., representada por Eliane Martins da Silva, contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pela UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, reconhecendo a nulidade da sentença de primeiro grau por violação às fases essenciais do procedimento comum. A agravante sustenta que o julgamento antecipado da lide está autorizado pelo CPC e não caracterizou cerceamento de defesa, defendendo a validade da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de observância das fases obrigatórias do procedimento comum, configurando cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a omissão na realização da audiência de conciliação e da fase de saneamento compromete a validade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática recorrida considera que o magistrado de origem suprimiu as fases obrigatórias do procedimento comum — notadamente, a audiência de conciliação (art. 334 do CPC) e a fase de saneamento (art. 357 do CPC) — sem justificativa idônea, o que contraria os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4.

A ausência da fase de organização e saneamento do processo impede a estabilização adequada da lide, comprometendo a identificação dos pontos controvertidos, a especificação das provas e a definição do ônus probatório, aspectos essenciais à segurança jurídica e à validade do julgamento.

5.

O pedido de produção de provas formulado pela operadora de saúde não foi analisado nem indeferido expressamente, sendo ignorado no julgamento antecipado, o que configura cerceamento de defesa e contraria o disposto nos arts. 369 e 373 do CPC.

6.

A jurisprudência consolidada da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA entende que a supressão das fases do procedimento comum, sem observância da cooperação processual e do contraditório substancial, constitui error in procedendo e impõe a nulidade da sentença.

7.

A decisão se apoia em doutrina processual contemporânea que ressalta a centralidade da fase de saneamento como instrumento de racionalidade procedimental e garantia constitucional. Leonardo Carneiro da Cunha defende que o saneamento tem como objetivo corrigir falhas, delimitar controvérsias e organizar o processo para julgamento válido e seguro. Já Alexandre Freire destaca que o art. 357 do CPC representa a realização concreta dos princípios da cooperação e da garantia dos direitos fundamentais, promovendo decisões mais estáveis e menos sujeitas a nulidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de designação da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, sem justificativa legal idônea, e a supressão da fase de saneamento do art. 357 do CPC configuram cerceamento de defesa e acarretam a nulidade da sentença.

2.

O julgamento antecipado da lide sem a prévia estabilização do processo e sem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa constitui error in procedendo, impondo a cassação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 3º, §§ 2º e 3º; 6º; 9º; 10; 334; 357; 355; 369; 373.

Doutrinas relevantes citadas
:

·

Leonardo Carneiro da Cunha, sobre os objetivos estruturantes da fase de saneamento e organização do processo como garantia de validade e previsibilidade procedimental.

·

Alexandre Freire, sobre a função do art. 357 do CPC na concretização dos princípios da cooperação, contraditório e razoável duração do processo.

·

Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva, quanto à importância da preparação metódica do debate processual e da estabilização do processo.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 28.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0831530-31.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ(13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: A.R.S.F., REPRESENTADA POR ELIANE MARTINS DA SILVA

ADVOGADO:

ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE – OAB/PA 13.372-A

AGRAVADO: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A.R.S.F., REPRESENTADA POR ELIANE MARTINS DA SILVA
interpôs Recurso de Agravo Interno
contra

monocrática( Vide PJe ID
26435050)
, que

cassou a sentença objurgada eis que nula por
error in procedendo
.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. INOBSERVÂNCIA DAS FASES DO PROCEDIMENTO COMUM. ETAPA DO ARTIGO 334 DO CPC QUE ESTIMULA A CONCILIAÇÃO DESPREZADA SOB JUSTIFICATIVA NÃO PLAUSÍVEL. LIDE NÃO ORGANIZADA E TAMPOUCO SANEADA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação proposta por A.R.S.F., representada por Eliane Martins da Silva, determinando a autorização e o custeio integral de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, psicologia) sob pena de multa diária. A operadora de saúde alegou nulidade da sentença por ser ultra petita, inobservância do caráter taxativo do rol da ANS e desrespeito às normas do direito regulatório da saúde suplementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de observância das fases obrigatórias do procedimento comum, configurando cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a omissão na realização da audiência de conciliação e da fase de saneamento compromete a validade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado de primeiro grau deixou de realizar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, sob justificativa indevida de ausência de pessoal, sem encaminhar o feito ao CEJUSC ou adotar medidas alternativas, afrontando a legislação processual vigente e a promoção da autocomposição, conforme doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha.

4. A sentença foi proferida sem que houvesse estabilização adequada da lide, ignorando a necessidade de audiência ou decisão de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC, configurando julgamento surpresa e violando o contraditório substancial.

5. A ausência da delimitação das questões de fato e de direito relevantes, da especificação de provas e da definição da distribuição do ônus da prova comprometeu o devido processo legal, tornando a sentença nula por error in procedendo, em linha com o ensinamento de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva, que destacam a importância da preparação metódica do debate processual e da cooperação processual (art. 6º do CPC).

6. A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhece a nulidade da sentença em casos de julgamento antecipado sem prévio anúncio e sem observância das fases do procedimento comum, reforçando a necessidade do saneamento compartilhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de designação da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, sem justificativa legal idônea, e a supressão da fase de saneamento do art. 357 do CPC configuram cerceamento de defesa e acarretam a nulidade da sentença.

2. O julgamento antecipado da lide sem a prévia estabilização do processo e sem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa constitui error in procedendo, impondo a cassação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 3º, §§ 2º e 3º; 6º; 9º; 10; 334; 357; 355; 369; 373.

Doutrinas relevantes citadas
:

· Leonardo Carneiro da Cunha, sobre a obrigatoriedade da audiência de conciliação no procedimento comum.

· Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva, sobre a necessidade de saneamento compartilhado e a preparação metódica do debate processual conforme o art. 357 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 29/10/2024.

· TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/05/2024.

Em razões recursais
,

a

Agravante assenta os seguintes argumentos:

- nulidade por
error in procedendo
inocorrente;

- julgamento antecipado da lide com autorizado pelo Ordenamento Processual Civil e

- celeridade processual que não cerceou direito de defesa

e contraditório.

E,

ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de

Agravo Interno conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 26995393)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

27718239).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0831530-31.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ(13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: A.R.S.F., REPRESENTADA POR ELIANE MARTINS DA SILVA

ADVOGADO:

ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE – OAB/PA 13.372-A

AGRAVADO: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo Interno

recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:

Inicio destacando a importância do artigo 357 do CPC, que versa sobre a organização e saneamento da demanda.

Eis a redação do dispositivo:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias,
findo o qual a decisão se torna estável
.

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§
3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito
, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em
cooperação
com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7º O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no
art. 465
e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9º As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.( negritei);

A fase saneadora segue logo após a finalização da etapa postulatória da demanda( inicial-defesa-réplica) e objetiva organizar

e estruturar a lide para futuro julgamento dado que:

(a)

Resolverá

as questões processuais pendentes;

(b)

Delimitará
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

(c)

definirá
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

(d)

delimitará
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e

(e)

designará
, se necessário, audiência de instrução e julgamento

E, após o prazo de ajustes e esclarecimentos, é que a decisão alcança a devida estabilidade a alçar uma sentença segura, igualmente estável e ordeira, capaz de produzir reais efeitos legais e válidos.

Perceba a importância de realização da etapa processual sob enfoque, a saber:

1-

Aplicação dos preceitos constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, cooperação e isonomia processual entre as partes;

2-

Surpresas e impedimento processuais afastados;

3-

Retrabalho do julgador igualmente afastado porque observarão os preceitos constitucionais acima indicados e

4-

Certeza que os litigantes terão uma sentença

segura dada a atenção aos princípios constitucionais.

Portanto, a fase da organização e saneamento prevista no acima citado dispositivo é de realização obrigatória forte em sua finalidade, propósito e direção à estabilidade.

Segundo

magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.
[1]

Que adere Alexandre Freire:

De maneira geral, é possível afirmar que o art. 357 do CPC/2015 representa um auxílio à consecução dos objetivos constitucionais do processo judicial, dentre eles, o de representar uma garantia de direitos fundamentais (art. 5.o da CF/88), além de permitir melhor relação entre magistrado e litigantes, garantindo efetivo diálogo e responsabilidades que tendem a fomentar a cooperação e comparticipação entre os sujeitos processuais durante a fase preparatória do procedimento. Isso porque delimita as condições sob as quais a fase preparatória do procedimento cognitivo se encerrará, abrindo espaço para um saneamento efetivo da controvérsia, inclusive mediante negociação processual, uma fase de instrução e julgamento da causa. Isso permite que essa fase se desenvolva sobre um alicerce firme de disposições probatórias delimitadas e amplo conhecimento, pelas partes e pelo juiz, dos pontos controvertidos e do ônus probatório. Tal determinação auxilia, ainda, na consecução de uma razoável duração do processo ao evitar a multiplicação de recursos que teriam lugar frente a uma decisão construída sem debate.
[2]

E o entendimento que a 2ª Turma de Direito Privado expressa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DA FASE DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Vanda Régia Américo Gomes contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedentes o pedido autoral e a reconvenção para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a apelante ao pagamento da acessão realizada no imóvel. A recorrente sustenta, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência da fase de organização e saneamento do processo, além de discutir a aplicabilidade da cláusula de renúncia ao direito de indenização e a redivisão do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da fase de organização e saneamento do processo, nos termos do artigo 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase de organização e saneamento do processo, prevista no artigo 357 do CPC, é essencial para estabilizar a demanda, garantindo o contraditório e a ampla defesa, além de definir a distribuição do ônus da prova e a delimitação das questões de fato e de direito.

4.

A supressão dessa fase e o julgamento do mérito sem o devido saneamento configuram
error in procedendo
, resultando na nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

5.

A antecipação do julgamento, sem prévia comunicação às partes e sem possibilitar a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, a partir da fase de organização e saneamento do artigo 357 do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da fase de organização e saneamento do processo, nos termos do artigo 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença por
error in procedendo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 357, 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805436-55.2020.8.14.0028 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025 )

Caso concreto, o julgador primevo sentenciou a questão ultrapassando a obrigatoriedade da etapa processual do artigo 357 do CPC. Isto é, logo após a fase postulatória, a sentença se seguiu em total desatenção ao pedido de provas formulado pela Operadora de Plano de Saúde, do qual não houve dispensa ou renúncia cuja ausência já se comporta como fator impeditivo ao apontado julgamento antecipado. ( PJe ID 8004545)

Dessarte, a monocrática objurgada não sofrerá reforma porque coerente

e acertada aos termos do Ordenamento Jurídico vigente a não comportar outras digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego provimento para manter a Decisão Unipessoal irretocável conforme fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.633. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 09 jul. 2025.

[2]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 09 jul. 2025.

Belém, 05/08/2025